Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743583-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JRX EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL, ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA REAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO GARANTIDOR NO PROCESSO PRINCIPAL. DECISAO NÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para declarar a nulidade processual devido à ausência de citação da agravante como garantidora do contrato. 2. A controvérsia recursal consiste na verificação da necessidade de citação da recorrente, como interveniente garantidora, no processo de conhecimento, e a eventual nulidade decorrente da sua ausência. 3. A penhora recai sobre o bem dado em garantia hipotecária, permitindo a execução do direito real de garantia independente da citação do proprietário do bem, conforme art. 1.419 e art. 1.422, ambos do Código Civil, e art. 835, §3o, do Código de Processo Civil. Este último dispositivo exige a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora, mas não sua integração na relação processual. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro garantidor hipotecário não é parte necessária no processo executivo, devendo apenas ser intimado da penhora para, se desejar, adotar medidas cabíveis em defesa de seu patrimônio. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do cumprimento de sentença, ante a ausência de citação da garantidora, ora insurgente, na fase de conhecimento da ação monitória, impedindo-a de discutir a validade do negócio jurídico que originou a dívida, os valores envolvidos e a própria legalidade da execução. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS como paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido - BANCO DO BRASIL S/A -, pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução." (AgInt no AREsp n. 2.363.974/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Nesse sentido, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.164.385, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/11/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, também não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71949526. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003